Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717424-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. V. A. REPRESENTANTE LEGAL: TAISA MARIA VIANA ANCHIETA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela de urgência para a realização de matrícula em programa supletivo de conclusão de ensino médio. A recorrente declara que foi aprovada no Curso de Psicologia no Centro Universitário de Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB, mesmo ainda cursando o ensino médio. Alega que por não possuir o diploma de conclusão do ensino médio, perderá o prazo de matrícula, que se encerrará no dia 15/05/2023. Relata ter conseguido desconto devido ao seu desempenho no vestibular, chegando a 49,25% no valor integral da mensalidade em todo o curso. Considerando a média do MEC, afirma possuir maturidade e o rendimento necessário para o avanço. Declara que o IRDR 13 não transitou em julgado e está pendente de recurso junto ao STJ. Requer, liminarmente, a concessão da antecipação da tutela para determinar a matrícula no curso supletivo fornecido pelo Centro Educacional D’Paula, emitindo-se, ao final, o necessário certificado, diploma e histórico escolar em tempo hábil. Ao final, pede que seja provido o agravo, confirmando a antecipação da tutela. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Ademais, fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. Inicialmente, apesar de a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 - IRDR 13, ter fixado tese no sentido de não permitir o avanço escolar para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio com objetivo de realizar matrícula em instituição de ensino superior, tal precedente não é de observância obrigatória, em razão do efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 987, § 1o, do CPC. In casu, ao compulsar os autos do processo de referência, verifica-se que a agravante comprovou a aprovação no vestibular do Centro Universitário Instituto de Educação Superior de Brasília - IESB para o curso de psicologia (ID 46468942-pág.26), embora não tenha completado dezoito (18) anos. A vedação contida no art. 38, da Lei no 9.394/96, deve ser interpretada à luz da capacidade do aluno, sendo desarrazoado obstar o acesso aos níveis mais avançados de ensino quando o estudante demonstra estar habilitado para tanto. Assim, revela-se possível a mitigação da regra da idade mínima para que tenham acesso, ao curso supletivo, os alunos aprovados em exame vestibular que estejam cursando o último ano do ensino médio. Ademais, está demonstrada, de modo concreto e objetivo, a existência de risco a ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato, uma vez que a agravante deverá entregar o certificado do curso médio para efetivar a matrícula, sob pena de perder a vaga para a qual logrou aprovação. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal postulada para determinar que a agravada matricule a agravante em curso supletivo e, em caso de aprovação, seja emitido o certificado de conclusão do ensino médio. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de maio de 2023 18:30:36. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator